Tribunal: TJMT
Processo: 1017044-66.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017044-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), NILSO BODANESE - CPF: 862.819.501-78 (AGRAVANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), EUNICE ELISETE GUGELMIN - CPF: 406.771.761-04 (AGRAVADO), WILSON ROGERIO GUGELMIN - CPF: 111.276.941-20 (AGRAVADO), SUELI CLARINICE GUGELMIN - CPF: 361.792.801-34 (AGRAVADO), NOEMI SALETE GUGELMIN PROBST - CPF: 919.649.461-15 (AGRAVADO), EDSON SERGIO GUCELMIN - CPF: 206.963.531-72 (AGRAVADO), HELIO CIRO GUGELMIN - CPF: 179.054.941-87 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO GUGELMIN - CPF: 142.430.831-34 (AGRAVADO), SONIA REGINA GUGELMIN - CPF: 328.038.501-68 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN - CPF: 056.539.999-38 (AGRAVADO), GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN - CPF: 089.512.669-90 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DIREITO RESGUARDADOS ÀS PARTES NA FORMA DO CONTRATO EXISTENTE SOBRE AS TERRAS – DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA OBJETO DE AÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II - Eventual discussão acerca do direito de preferência na aquisição do imóvel, como consta dos autos, está sendo debatida em ação específica (Ação de Declaratória de Nulidade de Contrato Particular de Compra e Venda c/c Depósito, Manutenção de Posse, Averbação Premonitória, Adjudicação Compulsória do Bem nº 1000425-68.2022.8.11.0030) e, por ora, não há notícia de tenha sido deferida qualquer tutela de urgência no sentido de inibir as medidas judiciais aqui adotadas, que tem natureza eminentemente possessória.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILSO BODANESE, com o fito de reformar a decisão UNA que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse de nº 1000162-36.2022.8.11.0030, ajuizada em face de GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN, GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN E OUTROS, bem como na Ação de Imissão na Posse de nº 1001251-31.2021.8.11.0030, ajuizada pelos agravados, deferiu parcialmente a tutela de urgência, a fim de imitir os agravados na posse de uma propriedade rural de 540 hectares situada na Rodovia MT 241, Km 15, no Município de Nobres, de matrícula nº 42, Livro 2, Folha 01 do CRI de Nobres/MT, ressalvada a área compreendida no contrato de arrendamento rural do agravante.

Para tanto, aduz o agravante que o negócio que deu origem à aquisição do imóvel rural pelos agravados deve ser declarado nulo, em razão da violação ao seu direito de preferência, com o que os compradores jamais poderiam ser imitidos na posse.

Esclarece que detém a posse total da área há mais de um ano, razão pela qual, sofrerá enormes prejuízos com os investimentos realizados, se somando a isso o fato de inexistir outro local adequado para apascentar cerca de 500 (quinhentas) cabeças de gado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram suas contrarrazões, ocasião em que suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA À POSSE NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O interdito proibitório é instrumento preventivo de que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15
, que impõe ao autor comprovar: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração". Ausente prova no sentido de que haja ameaça à posse, deve-se manter a decisão que indeferiu a tutela requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0172.18.001422-4/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou desacerto algum quanto à decisão que deferiu parcialmente a tutela possessória em favor dos agravados.

Com efeito, verifica-se que a decisão recorrida atendeu a demanda das partes, decorrente do direito que indiscutivelmente os assiste, no caso do agravante/arrendatário, sobre a área de 50 hectares situada à margem direita da Rodovia MT 241, KM 15, da Fazenda Gugelmin, Salto do Pacu, Bairro Baixio da Cancela, Nobres, com vigência até janeiro de 2023.

Por sua vez, os agravados foram imitidos na posse de todo remanescente do imóvel por eles adquirido, no caso, do total de 540 hectares situada na Rodovia MT 241, KM 15, no Município de Nobres, de matrícula nº 42, Livro 2, Folha 01 do CRI de Nobres/MT.

Eventual discussão acerca do direito de preferência na aquisição do imóvel, como consta dos autos, está sendo debatida em ação específica (Ação de Declaratória de Nulidade de Contrato Particular de Compra e Venda c/c Depósito, Manutenção de Posse, Averbação Premonitória, Adjudicação Compulsória do Bem nº 1000425-68.2022.8.11.0030), na qual, portanto, deve ser debatida qualquer medida urgente enquanto não seja definitivamente julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E INADIMPLEMENTO DO PREÇO AJUSTADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. No caso, a par de não evidenciada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, mostrando-se necessária instrução probatória a fim de comprovar as alegações de vício de consentimento e, inclusive, de inadimplemento, à vista da forma de pagamento ajustada, não se verifica perigo da demora, na medida em que o requerido já se encontra na posse do bem litigioso há quase um ano. Ademais, em se tratando de pretendida anulação de contrato de compra e venda de imóvel, a retomada do bem imprescinde do efetivo desfazimento do negócio. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52515866520218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 26-05-2022)

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece qualquer reparo e a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022